Tribunal: TJDFT
Processo: 0708538-68.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR FALECIDO. PENSÃO VITALÍCIA. DIVÓRCIO. PERCEPÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. COTA CORRESPONDENTE AO VALOR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA.
1. Para a dissolução do vínculo conjugal, o legislador estabeleceu ser beneficiário da pensão vitalícia a pessoa com percepção de pensão alimentícia, nos termos do art. 30-A, inc. I, b, Lei Complementar distrital no 840/2011
2. Concedida à ex-cônjuge do servidor falecido pensão vitalícia nos exatos termos do que determina a legislação regente da matéria, em obediência estrita ao princípio da legalidade, do qual a Administração Pública não pode se afastar, escorreito o julgamento inclusive ao afastar a pretensão autoral de percepção de pensão vitalícia integral.
3. Apelações conhecidas e não providas.